Tribunal: TJDFT
Processo: 0738234-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738234-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIETE BARBOSA CAMPOS IMPETRANTE: GISELLE OLIVEIRA DE LEMOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de JULIETE BARBOSA CAMPOS, tendo em vista suposto constrangimento ilegal advindo da demora na apreciação, pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, do pedido formulado pela Defesa, nos autos do processo SEEU n. 0403329-98.2024.8.07.0015, de conversão da prisão definitiva da paciente em prisão domiciliar. Em síntese, narra a impetrante que a paciente, nos autos da ação penal, teve a prisão preventiva decretada em 16 de outubro de 2015, por infringência aos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, sendo que, em 19 de dezembro de 2016, houve a conversão da prisão preventiva para prisão domiciliar. Relata que, após a sentença penal condenatória transitada em julgado, houve a expedição de mandado de prisão definitiva, o qual foi cumprido em 24/04/2024, com o recolhimento da paciente à Unidade Prisional de Formosa. Salienta que, no dia 25/04/2024, formulou pedido de conversão da prisão definitiva em prisão domiciliar, tendo o magistrado proferido decisão para que a custodiada manifestasse o seu interesse na transferência da execução para o seu domicílio (Planaltina/GO), considerando a informação de que seria responsável pela subsistência dos filhos menores, e, caso vencido o prazo ou não apresentada declaração com a informação de vaga e anuência do Juízo competente, ou declaração noticiando a não autorização da transferência, ficaria determinado o recambiamento definitivo da apenada ao Distrito Federal. Ademais, determinou-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao pleito da Defesa de conversão da prisão definitiva em domiciliar. Menciona que no dia 02/05/2024, os autos foram remetidos à Seção Psicossocial da VEP, para elaboração de estudo técnico, tendo o referido órgão deixado transcorrer o prazo concedido para a juntada de relatório. Assevera que até o momento não houve a apreciação do pedido da Defesa de substituição da pena, acarretando constrangimento ilegal à paciente, única responsável pelos 2 filhos menores, de 6 e 8 anos de idade. Afirma que o pai dos menores está recluso na Penitenciária do DF e que os infantes se encontram na companhia da avó materna, que é idosa e faz uso de medicamentos. Acrescenta que a paciente possui residência fixa, ocupação lícita, pois exerce a função de diarista, auferindo um valor médio diário de R$ 150,00. Discorre sobre a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar. Requer, assim, a concessão de liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que a prisão definitiva da paciente seja convertida em prisão domiciliar. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca do cabimento do habeas corpus no caso. Consoante se verifica da norma contida no art. 197 da Lei de Execuções Penais, existe previsão legal expressa de cabimento do agravo em execução para impugnar as decisões jurisdicionais proferidas pelo Juízo das Execuções Penais. Assim, a jurisprudência é firme no sentido de não admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários, salvo em hipóteses de evidente constrangimento ilegal. A propósito, vale colacionar os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. REMÉDIO CONSTITUCIONAL SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, a justificar a concessão de ofício da ordem, como mecanismo excepcional de salvaguarda do direito fundamental de locomoção. 2. No caso concreto, a decisão combatida desafiava o recurso de agravo, nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais, do qual o Habeas Corpus não pode ser havido como sucedâneo. 3. Em exame de ofício, não se observa flagrante ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão combatida. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1677471, 07058537420238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na espécie, o habeas corpus foi impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal. A jurisprudência firmou-se no sentido de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu habeas corpus. (Acórdão 1602555, 07230819620228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Portanto, não se mostra viável o manuseio do remédio constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal, exceto quando houver flagrante ilegalidade no ato judicial apontado. No caso em exame, tem-se que a via do habeas corpus não se mostra adequada ao exame do cabimento da prisão domiciliar à apenada, mormente por depender da manifestação ministerial e do estudo do Setor Psicossocial, e, ainda, por caracterizar supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico. Todavia, cabível, na presente impetração, a análise da alegação de demora na prestação jurisdicional. Passa-se, assim, à apreciação do pleito liminar no que tange ao ponto. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, os referidos requisitos estão presentes, senão, vejamos. Em breve retrospecto fático-processual, a Defesa da paciente formulou, em 25 de abril de 2024 (mov. 18.1), pedido de substituição da prisão definitiva em prisão domiciliar, tendo o d. Juízo das Execuções proferido a seguinte decisão (mov. 30.1): Diante da notícia da prisão da sentenciada, atualizem o cadastro da sentenciada no SEEU e no BNMP. O documento de Mov. 17.1 solicita autorização deste Juízo para o recambiamento da apenada para o Distrito Federal, considerando que está recolhida unicamente em virtude do presente feito. Ocorre que a Defesa peticionou ao Mov. 18.1, requerendo, em síntese, a concessão de prisão domiciliar, pedido com relação ao qual o Ministério Público ainda não se manifestou. Dessa forma, considerando a informação de que a apenada reside na Comarca de Planaltina/GO e seria responsável pela subsistência de seus filhos menores, intimem a Defesa para que informe se possui interesse na transferência da execução, para cumprimento da pena na Comarca de domicílio da apenada, hipótese na qual deverá apresentar declaração de vaga e anuência do Juízo competente, comprovando a viabilidade de declínio da competência para a execução, independentemente da modalidade na qual a pena será cumprida. Confiro o prazo de 05 (cinco) dias. Vencido o prazo e não apresentada a referida declaração, ou com a informação de que a transferência do processo não foi autorizada, fica desde logo autorizado o recambiamento definitivo da custodiada para o Distrito Federal. Comuniquem à DGAP/GO, bem como à UNIREC/DPOE/SEAPE. Sem prejuízo, deem vista ao Ministério Público, para manifestação com relação ao pedido formulado ao Mov. 18.1. Intimem. CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO. Na mesma data, consta do andamento processual a remessa dos autos ao Apoio Especializado – Psicossocial da VEP (mov. 20). Oportuno mencionar que, posteriormente, em vista da não juntada, pela Defesa, da declaração referida na decisão supratranscrita (mov. 48), houve o recambiamento definitivo da paciente para o Distrito Federal (mov. 49 e mov. 63.1). No dia 22 de maio, a Defesa requereu que fosse dada vista ao Ministério Público para manifestação sobre o pedido de substituição da prisão definitiva em prisão domiciliar, conforme constou da decisão colacionada (51.1). Foi, então, expedida a certidão de mov. 55, em que informa que o feito se encontra em remessa ao órgão externo – Psicossocial da VEP, conforme mov. 20. No dia 16/07/2024, foi expedida nova certidão afirmando que a Seção Psicossocial não havia juntado relatório aos autos, havendo o decurso do prazo, motivo pelo qual o feito foi reencaminhado àquele órgão no dia 27/08/2024 (mov. 60.1). Ante o quadro descrito, denota-se que já restaram ultrapassados cerca de cinco meses desde o requerimento da Defesa de concessão de prisão domiciliar, sem que houvesse a sua apreciação. Com efeito, a apenada não pode ser prejudicada pela mora estatal, nem ser impedida, indefinidamente, de usufruir do benefício pugnado, caso preencha os requisitos legais. A propósito: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA INJUSTIFICADA E IMPUTÁVEL AO PRÓPRIO ESTADO. ANÁLISE DOS REQUISITOS DA PROGRESSÃO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1 Reeducando no cumprimento de uma pena de seis anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, por infringir o artigo 121, § 2o, inciso II, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, dos quais já resgatou três anos e um mês. A Defesa pleiteou progressão ao regime aberto, mas o Juízo negou argumentando que deveria aguardar a implementação de recomendações do laudo de exame criminológico que sugerira a sua inserção em curso para dependentes químicos e acompanhamento psicoterápico. 2 Não se conhece da impetração quanto ao pedido de progressão ao regime aberto, pois a análise dos seus requisitos compete do Juízo das Execuções, não podendo o Tribunal avaliar as provas dos pressuposto subjetivos do benefício na via estreita do habeas corpus. Incidência da Súmula no 15-TJDFT. 3 Procede a alegação de demora injustificada na implementação das medidas sugeridas pelo laudo de exame criminológico: a perícia foi determinada em agosto de 2017 e o laudo apresentado em março de 2018; o Juízo da VEP determinou implementação das suas recomendações em junho do mesmo ano, mas até agora não foram implementadas. Não pode o reeducando suportar os ônus da ineficiência estatal, aguardando indefinidamente a implantação das medidas recomendadas pela equipe técnica, na verdade meras sugestões, não condicionantes da progressão de regime. Cabe ao Juízo da Execução analisar e decidir sobre a progressão, sem considerar a omissão no encaminhamento do sentenciado ao curso sugerido. 4 Habeas corpus conhecido em parte e nessa parte parcialmente concedido. (Acórdão 1142280, 07205698220188070000, Relator(a): GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse panorama, evidenciado o constrangimento ilegal sofrido pela paciente em face da injustificável demora, tanto na elaboração de parecer pelo Ministério Público, quanto de Relatório pela Seção Psicossocial, gerando-lhe evidente prejuízo quanto ao direito de ter apreciado o requerimento de prisão domiciliar. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a liminar, tão somente para que o d. Juízo da Vara de Execuções Penais adote, com urgência, as medidas necessárias para viabilizar a análise do pedido de substituição da prisão definitiva pela prisão domiciliar. Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que cumpra a presente decisão, bem como preste informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora